Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. APREENSÃO DE AVE SILVESTRE. IBRAM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AMEAÇA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA. PERDÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO ANIMAL. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. CONTROLE JUDICIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DA AVE. EXCEPCIONALMENTE POSSÍVEL. LONGO CONVÍVIO. AMBIENTE DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE MAUS TRATOS. SETENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Tendo a Polícia Militar atuado como órgão ambiental, cuja atribuição é remetida ao Recorrido há que se reconhecer a legitimidade para a permanência dessa autarquia no polo passivo desta demanda, porquanto é quem detém a competência para autorizar as licenças ambientais exatamente como a que aqui se busca.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o termo “animal silvestre” previsto em lei, para distinguir aquelas espécies domesticadas e que possuem longa convivência com seres humanos, sem indícios de maus tratos e risco de extinção, permitindo sua posse pela “família criadora”(AgRg no Recurso Especial no 1.483.969 /CE).
3. Demonstrada a relevante ligação existente entre a ave (papagaio-verdadeiro) e apelante, sua cuidadora por mais de 20 anos, de modo a demonstrar que a apreensão, o distanciamento e a eventual tentativa de reinserção ao habitat natural podem acarretar mais malefícios do que benefícios ao pássaro, mostra-se mais razoável às peculiaridades do caso mantê-lo no ambiente doméstico, eis que já se encontra integrado e familiarizado, consoante precedentes do STJ e TJDFT.
4. Apelação conhecida, preliminar de ilegitimidade rejeitada, recurso provido, sentença reformada.